Tribunal: TJBA
Processo: 0505281-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505281-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUGO LEONARDO EVANGELISTA CORREIA, GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: ANA ROSA FERREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL SINDICALIZADA. OMISSÃO DO SINDICATO NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA OU NOTIFICAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, embora reproduza parte dos argumentos da contestação, apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

II -
Tratando-se de responsabilidade civil contratual por falha na prestação de serviço jurídico pelo Sindicato perante seu associado, a competência é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.

III -
Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV -
Restou comprovado que o Sindicato, ao cobrar taxa extraordinária da associada para ajuizamento de ação, assumiu o dever de representá-la adequadamente, o que não ocorreu, resultando na perda da chance de obter o mesmo êxito que outros associados em situação similar.

V -
A teoria da perda de uma chance constitui situação em que a prática de um ato ilícito ou o abuso de um direito impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, seja um resultado positivo ou não ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser reparado.

VI -
O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

VII -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0505281-08.2013.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
ANA ROSA FERREIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com majoração dos honorários advocatícios, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora